Tribunal: CARF
Processo: 11080.726585/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726585/2014-79
ACÓRDÃO
2302-004.080 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA RIZICOLA PITANGUEIRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. TEMA 801
STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801
(RE no 816.830), pela constitucionalidade da incidência da contribuição
destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/18.
A contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural somente pode ser exigida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18.
DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. SÚMULA CARF
No 132.
A incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o
montante da dívida não abrangida pelo depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para: a) afastar a multa de ofício e os juros moratórios sobre a
parcela de crédito tributário depositada judicialmente, relativamente ao FUNRURAL; b) excluir do
lançamento a exigência da contribuição devida ao SENAR.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.080 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726585/2014-79
2

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 14-66.286, julgado
pela 9a Turma da DRJ/RPO, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de votos,
julgaram improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário.
O processo em análise trata de dois Auto de Infração: - Debcad 51.049.991-0 –
destinado ao lançamento das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física (inclusive
alíquota RAT), incidentes sobre a comercialização da sua produção, cujo recolhimento está a cargo
da autuada na condição de adquirente, em virtude da sub-rogação; - Debcad 51.049.992-9 –
destinado ao lançamento da contribuição ao SENAR incidente sobre a comercialização da
produção do produtor rural pessoa física, cujo recolhimento está a cargo da autuada na condição
de adquirente, em virtude da sub-rogação.
O Relatório Fiscal aponta que o fato gerador corresponde à aquisição, pela autuada,
da produção rural de segurado especial e de produtor rural pessoa física. Informa que a autuada
ingressou em juízo mediante a ação ordinária, pleiteando a inconstitucionalidade das
contribuições em questão. A demanda foi julgada improcedente, porém, o Tribunal Regional
Federal da 4a Região decidiu pela inconstitucionalidade destes tributos. Os recursos interpostos
desta decisão estão sobrestados, aguardando o julgamento da matéria em sede de repercussão
geral no Supremo Tribunal Federal – STF. No período em questão, a autuada depositou
judicialmente os valores devidos. O lançamento foi realizado para prevenir a decadência.
A Contribuinte apresentou Impugnação alegando a inexistência de motivação para
manutenção do lançamento, pois o valor controvertido foi depositado judicialmente; bem como o
STF reconheceu a inconstitucionalidade das contribuições lançadas e da decorrente sub-rogação
(RE 363.852 e 596.177); e, também, que diante do depósito integral do montante discutido, não
são cabíveis juros e multa sobre o crédito tributário lançado.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.080 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726585/2014-79
3
Em atendimento solicitação da DRJ, a fiscalização diligenciou junto ao sujeito
passivo e emitiu Informação Fiscal (e-fls. 531-534) com os seguintes esclarecimentos: a) foi
confirmado o levantamento dos valores depositados judicialmente; b) de acordo com a petição
inicial, a ação judicial tem como pedido a declaração da inconstitucionalidade das contribuições
previstas no artigo 25 da Lei 8.212/91, abrangendo os casos de produtores rurais pessoas físicas
empregadores e segurados especiais; c) os documentos examinados durante a ação fiscal não
permitiram distinguir os produtores rurais pessoas físicas empregadores dos segurados especiais;
d) os depósitos se referem às contribuições devidas em virtude de aquisições junto a produtores
rurais pessoas físicas empregadores e segurados especiais.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição (e-fls. 544-550):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA DE OFÍCIO.
Não cabe a aplicação da multa de ofício apenas nos casos em que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário se dê em virtude da concessão de medida
liminar em mandado de segurança ou de medida liminar ou tutela antecipada em
outras espécies de ação judicial.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SEGURADO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador e pelo segurado
especial, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei 8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada do acórdão, a Contribuinte apresentou um Recurso Voluntário
relativamente ao FUNRURAL (e-fls. 564-576) sustentando, em síntese, a inexistência de motivação
para manutenção do lançamento, uma vez que o valor controvertido foi depositado judicialmente.
Aduz que o STF reconheceu a inconstitucionalidade das contribuições lançadas e da decorrente
sub-rogação, mencionando e transcrevendo partes das decisões do RE 363.852 e RE 596.177, os
quais entende suficientes para amparar sua pretensão. Sustenta, também, ser indevida inclusão
de juros e multa na autuação em razão da existência de depósitos judiciais.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.080 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726585/2014-79
4
Por outro lado, às e-fls. 579-600 apresentou outro Recurso Voluntário, sustentando,
em síntese, a ausência de legalidade a amparar a sub-rogação, visto que, embora tenha havido
alteração do entendimento do STF quanto à constitucionalidade das contribuições ao SENAR, não
mais vigora o inciso IV do artigo 30 da Lei n° 8.212/91, que fundamentava a sub-rogação. Sustenta,
também, ser indevida inclusão de juros e multa na autuação em razão da existência de depósitos
judiciais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
Contribuição ao FUNRURAL
A Recorrente se insurge contra a decisão que manteve o lançamento realizado para
prevenir a decadência, uma vez que a questão se encontra sub judice.
Ocorre que não há qualquer problema na decisão recorrida que possa ensejar a sua
reforma, motivo pelo qual com ela concordo e adoto as suas razões de decidir como fundamento
do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
A respeito, a existência de ação judicial não obsta o lançamento, pois este
procedimento visa constituir o crédito tributário antes que venha a ser fulminado
pela decadência. Caso a Administração mantenha-se inerte aguardando o
desfecho da ação judicial, correrá o risco de ver perecer seu crédito pelo
transcurso do prazo decadencial.
Nesse sentido, conforme entendimento administrativo já sumulado, ainda que
existisse medida judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, seria
possível a lavratura dos autos de infração:
Súmula CARF 48 – A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.080 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726585/2014-79
5
De outra parte, a Recorrente sustenta ser indevida a inclusão de juros e multa na
autuação, uma vez que realizou depósito judicial na ação judicial em discute as contribuições
devidas tanto por produtores rurais pessoas físicas empregadoras quanto por segurados especiais.
A pretensão merece acolhimento, porquanto não há sentido em a multa de ofício e
os juros moratórios alcançarem parcela de crédito tributário depositada judicialmente em
decorrência da discussão judicial acerca da sua exigibilidade.
No lançamento de ofício de crédito tributário, objeto de discussão judicial,
dispensa-se a exigência de juros de mora e de multa de ofício sobre os valores depositados,
tempestivamente, mantendo-se a exigência apenas sobre as parcelas correspondentes às
diferenças não depositadas, o que não é o caso.
É o que se verifica da Súmula CARF no 132:
Súmula CARF no 132. No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de
depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros
de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Assim sendo, a pretensão da Recorrente merece provimento.

Contribuição ao SENAR
A Recorrente, primeiramente, se insurge contra a decisão recorrida alegando, em
síntese, que não houve a revalidação do inciso IV, do artigo 30 da Lei no 8.212/91, razão pela qual,
não há lei que ampare a sub-rogação.
Entendo que assiste razão ao Recorrente.
A contribuição devida ao SENAR está prevista nos artigos 22-A, I, §5o, da Lei no
8.212/91 e 1o e 3o da Lei no 8.315/91.
Quando do julgamento do Tema 801 (RE 816.830), o STF decidiu pela
constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, nos seguintes termos:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 801 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01", nos termos do voto do Relator
Assim, a Lei 9.528/97 reiterou a contribuição destinada ao SENAR dos
empregadores rurais pessoas físicas, estendendo-o aos chamados segurados especiais (produtores
rurais pessoas físicas sem empregados). No entanto, nada referiu sobre a sub-rogação (artigo 6o).
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.080 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726585/2014-79
6
Mais adiante, a Lei 10.256/01, sem tratar sobre a matéria de sub-rogação,
modificou o disposto no artigo 6o da Lei 9.528/97, alterando a alíquota do SENAR das pessoas
físicas em geral para 0,2%.
A sub-rogação dos adquirentes no pagamento do SENAR dos produtores rurais
pessoas físicas, empregadores ou não, só foi instituída com a vigência da Lei no 13.606/18.
Desse modo e considerando que a responsabilidade imputada à empresa exige lei
em sentido formal para que seja válida, em relação à sub-rogação somente são válidos os
lançamentos realizados para períodos a partir de 2018.
Vale destacar que a Fazenda Nacional, através do Parecer SEI no 19443/2021/ME,
avaliou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN o tema
referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR, prevista no art. 6o, da Lei no
9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da
Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Logo, para o período anterior à legislação, como no caso dos autos, não se pode
exigir o recolhimento da contribuição ao SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física,
porquanto não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212/91 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/91
como fundamento para a substituição tributária, a qual somente se tornou válida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528/97.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19.443/2021/ME.
LISTA
DE
DISPENSA
DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art.
121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN, obstáculo que foi superado somente a
partir da Lei n. 13.606/2018.
(Acórdão no 2201-011.907 – 2a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária - Sessão de
1 de outubro de 2024 - Relator Fernando Gomes Favacho)
Desta forma, entendo que assiste razão ao Recorrente na medida em que os efeitos
da Lei no 13.606/18 não podem ser aplicados retroativamente, dado que o período de apuração
de 01/02/2010 a 31/12/2012 é notadamente anterior à vigência desta lei.
Por outro lado, a Recorrente sustenta ser indevida a inclusão de juros e multa na
autuação, uma vez que realizou depósito judicial na ação judicial em discute as contribuições
devidas tanto por produtores rurais pessoas físicas empregadoras quanto por segurados especiais.
Ocorre que, conforme apontado na decisão de piso, a contribuição ao SENAR não é
objeto de demanda judicial. Assim, não há falar-se em depósitos judiciais.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.080 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726585/2014-79
7

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, dar-lhe parcial
provimento para: a) afastar a multa de ofício e os juros moratórios sobre a parcela de crédito
tributário depositada judicialmente, relativamente ao FUNRURAL; b) excluir do lançamento a
exigência da contribuição devida ao SENAR.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 618
DF CARF MF
Original